Tribunal: TJES
Processo: 5003968-96.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003968-96.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003968-96.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ, MANOEL NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 06 STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NESSE SENTIDO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150MG. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 06 do STF, ao reconhecer a repercussão geral da questão atinente ao "dever do Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprar" (Tema 06 do STF oriundo do RE nº 566.471), o Relator, Ministro André Mendonça, não determinou a suspensão das demandas em andamento, de modo que inexiste respaldo para que seja determinada a suspensão da ação, sobretudo se considerada a urgência que envolve a controvérsia ora apresentada, eis que se trata de paciente idoso acometido por câncer de pulmão.

(3). Ademais, conforme destacado na sentença de piso, o fato de o medicamento postulado pela parte autora não ser padronizado na RENAME/SUS não afasta a responsabilidade da parte ré, sendo certo que o seu fornecimento depende da aferição, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no Tema 106, cujo entendimento ora transcreve-se
in verbis
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

(4). No presente caso, observa-se que o laudo médico apresentado pela parte recorrida (acompanhado de formulário de prescrição de medicamento não padronizado) aponta expressamente a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, indicando inclusive a inexistência de alternativa terapêutica em relação a medicamentos fornecidos/incorporados pelo SUS,, restando ainda demonstrada a hipossuficiência financeira do Recorrida e a existência de registro do medicamento na ANVISA, de modo que preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do medicamento ora pleiteado, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)